Tribunal: TJSP
Processo: 4001549-63.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
RECURSO – Apelação – Idêntica sentença proferida nos autos principais e na ação conexa – Mera reiteração, nestes autos, da apelação interposta na ação conexa, sem declinar qualquer razão de reforma, e desacompanhada do preparo – Ausência de impugnação específica – Inadmissibilidade – Razões recursais constituem pressuposto de admissibilidade do recurso – Destaque para a inexistência de

Ementa:
RECURSO – Apelação – Idêntica sentença proferida nos autos principais e na ação conexa – Mera reiteração, nestes autos, da apelação interposta na ação conexa, sem declinar qualquer razão de reforma, e desacompanhada do preparo – Ausência de impugnação específica – Inadmissibilidade – Razões recursais constituem pressuposto de admissibilidade do recurso – Destaque para a inexistência de prejuízo às suplicantes, pois a apelação já interposta na ação conexa, onde se discute a apuração de haveres, objeto do recurso, foi conhecida e já julgada – Recurso dos autos principais não conhecido

Dispositivo: não conhecem o recurso.